Tribunal: STF
Processo: ARE 636910
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Controvérsia decidida exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa. 3. Alegação de afronta ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. Matéria infraconstitucional. 4. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.